Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-70.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001484-70.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAIS SAMILLE TRINDADE DOS SANTOS Advogado(s): ANA MAURA DE JESUS BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E IDÔNEOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Lais Samille Trindade dos Santos contra sentença que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Sustenta, em preliminar, nulidade da prova por alegada ausência de autorização judicial para ingresso em domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas com redução máxima da pena, fixação do regime inicial aberto, substituição da pena por restritiva de direitos e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 2. De acordo com a denúncia, “(...) policiais militares, na tarde do dia 15 de outubro de 2020, realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro de Garcia D’Ávila, nesta cidade, a bordo da VTR 4.0109, quando avistaram a denunciada na via pública. Uma vez que esta apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, os prepostos policiais, integrantes da RONDESP, entenderam por bem promover sua abordagem. Questionada acerca do que trazia nos bolsos de suas vestes, dos mesmos retirou um aparelho de telefone celular (Moto G, Motorola), a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro e 44 (quarenta e quatro) trouxas de cocaína – 28,54g. A aludida, durante entrevista, afirmou haver adquirido o tóxico junto a pessoa de prenome “Leo”, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, pagando na ocasião R$ 600,00 (seiscentos reais), e pretendia vender cada trouxa nesta cidade por R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na obtenção das provas por suposta invasão de domicílio; (ii) definir se os depoimentos dos policiais são suficientes para sustentar a condenação; (iii) avaliar se é possível a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para uso de entorpecentes; (iv) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (v) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) determinar se há cabimento na aplicação da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da prova, pois os autos demonstram que a abordagem ocorreu em via pública, conforme narrado de forma coerente e reiterada pelos policiais militares tanto na fase investigativa quanto em juízo, não havendo qualquer indício de ingresso domiciliar sem autorização. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob contraditório, estão em harmonia com as demais provas e são aptos a fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 6.A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial, que demonstram a apreensão de de cocaína fracionada em 44 porções. 7. A tese absolutória ou de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 não se sustenta diante do conjunto probatório, que indica posse de droga para fins de tráfico, independentemente de prova de venda. 8. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois possui condenação criminal anterior definitiva por tráfico, o que afasta o requisito da primariedade e caracteriza maus antecedentes. 9. Não é possível a fixação de regime inicial aberto, pois a pena imposta é de 5 anos de reclusão, impondo-se o regime semiaberto conforme o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal. 11. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, pois a apelante não reconheceu a prática do tráfico, limitando-se a afirmar que a droga era para consumo próprio, o que não caracteriza confissão do crime imputado, conforme a Súmula 630 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de indícios de ingresso domiciliar sem autorização afasta a alegação de nulidade da prova.” “Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em conformidade com outras provas, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.” “A posse de substância entorpecente fracionada em porções destinadas ao comércio configura o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo sem prova de venda.” “A existência de condenação anterior por tráfico de drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).” “A pena de 5 anos de reclusão impõe o regime semiaberto, sendo incabível o regime aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos.” “A confissão que admite apenas o uso pessoal de drogas, sem reconhecer o tráfico, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVI; CPP, art. 156; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 65, III, "d"; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, Súmula 630. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8001484-70.2020.8.05.0074, em que figura como apelante, LAIS SAMILLE TRINDADE DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54